Tribunal: STF
Processo: HC 242692
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (e-doc. 2, p. 631-634).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2, p. 171-189).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao apelo defensivo para redimensionar a pena do paciente, fixando-a em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa (e-doc. 2, p. 400-405). Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. 



    4. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do agravo em recurso especial, ao que se seguiu o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus a defesa busca, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Argumenta, ademais, com a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Diz haver sido o paciente erroneamente considerado reincidente, uma vez extinta a pena anterior há mais de 5 anos antes do cometimento do crime pelo qual restou condenado. Alega o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do cumprimento da pena até o julgamento definitivo do writ. No mérito, busca a absolvição. Subsidiariamente, pretende a desclassificação ou, ainda, o reconhecimento da primariedade e a observância do tráfico privilegiado, aplicando-se a pena mínima possível, com a consequente fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. Constata-se que aquela Corte, sem adentrar às matérias de fundo, se limitou a assentar a ausência dos pressupostos de admissibilidade dos recursos lá impetrados. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A propósito, quanto aos pleitos de absolvição, desclassificação da conduta, reconhecimento da primariedade e de observância da causa de diminuição do tráfico privilegiado, observo que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria alusivas ao cometimento, pelo paciente, do crime de tráfico de drogas, a partir de elementos concretos, produzidos sob o crivo do contraditório. Nesse contexto, é inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator